Tribunal: TJSP
Processo: 0007459-04.2020.8.26.0309
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Recorrido preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa – Revogação da decisão que concedeu a liberdade provisória - Decretação de prisão preventiva - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0007459-04.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
CHRISTHOFER SILVA MURARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para ratificar o decreto de prisão
preventiva de CHRISTHOFER SILVA MURARO, já determinado nos autos da
medida cautelar inominada no 2159299-81.2020.8.26.0000.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito:
0007459-04.2020.8.26.0309
Comarca:
JUNDIAÍ
Recorrente:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido:
CHRISTHOFER
SILVA
MURARO
Voto:
29880
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Recorrido preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e
corrupção ativa
Revogação da decisão que concedeu a
liberdade provisória - Decretação de prisão preventiva -
Recurso provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de
São Paulo, inconformado com a decisão do Juízo da Vara do
Plantão Judicial da 5a Circunscrição Judiciária
Comarca de
Jundiaí/SP, objetiva a reforma da r. decisão que concedeu o
benefício da liberdade provisória a CHRISTHOFER SILVA
MURARO.
Pleiteia, assim, a revogação do
benefício da liberdade provisória, decretando-se a prisão preventiva
do recorrido.
Apresentadas as contrarrazões da
defesa sustentando o acerto da decisão (fls. 16/18), em seguida,
sobreveio despacho de sustentação da decisão guerreada (fl. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
3
Nesta instância, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls. 44/49).
É o relatório.
O recurso merece provimento, com
razão o combativo Promotor de Justiça, secundado em segunda
instância pela Procuradoria Geral da Justiça, viável o atendimento
do pedido, pois suas razões estão plenas de argumentos que
justificam a reforma da decisão a quo.
Depreende-se dos autos que o
recorrido foi preso em flagrante delito, no período da noite do dia
08 de julho de 2020, em razão da participação em crimes de tráfico
de drogas e corrupção ativa, na Rua Austrália, 160, Vianelo
Bonfiglioli, no município de Jundiaí, quando trazia consigo e
mantinha em depósito o total de 479 gramas de maconha, 27
comprimidos da droga aparentemente indicada como ecstasy e 44
micropontos da droga aparentemente indicada como LSD, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, além do valor de R$ 288,00, em espécie, sem
qualquer indicação de origem lícita, balança digital de precisão, 03
frascos aparentemente utilizados para divisão e preparo de porções
de entorpecente e 04 chips de operadora telefônica e, como se não
bastasse, após ter sido preso, o réu ofereceu aos policiais a quantia
de R$ 4.000,00, em dinheiro, para que não prosseguissem com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
4
lavratura da ocorrência, oferta negada pelos agentes da lei.
Diante da situação de pandemia
decorrente do Coronavírus - COVID 19, como é de conhecimento
público, não foi realizada audiência de custódia, com a distribuição
do flagrante para manifestação e posterior decisão acerca da
regularidade do flagrante e eventual conversão da prisão em
flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória.
Em seguida, foi concedida a
liberdade provisória ao recorrido.
Contra a r. decisão proferida, o D.
representante do Ministério Público também ajuizou Medida
Cautelar Inominada visando a concessão de efeito suspensivo ativo
ao presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja decretada a
prisão preventiva do recorrido.
Autuada
sob
o
no
2159299-81.2020.8.26.0000, esta Colenda Câmara, por votação
unânime, atendendo ao pleito Ministerial, em 28/09/2020, deu
provimento à mencionada medida cautelar, determinando-se a
expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrido.
Consta que o mandado de prisão
foi cumprido no dia 29/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
5
Respeitado
o
posicionamento
exarado pelo MM. Juízo a quo, entendo que deve ser dado
provimento ao recurso em comento.
Trata-se de crime de extrema
gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando e
atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com
inegável afronta à ordem pública.
Constata-se
que
a
natureza,
quantidade e forma de acondicionamento dos estupefacientes
apreendidos em poder do recorrido (479 gramas de maconha, 27
comprimidos da droga aparentemente indicada como ecstasy e 44
micropontos da droga aparentemente indicada como LSD) são
indicativos, em princípio, da prática de expressiva ofensa ao objeto
de tutela legal, a saúde pública.
Outrossim,
a
quantidade,
diversidade, natureza e a forma como os entorpecentes estavam
embalados, revelam a dedicação habitual do réu ao tráfico, não se
tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-
se com a traficância momentaneamente, além de representar um
perigo maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários.
Como já mencionado nos autos da
cautelar inominada, ressalta-se que parte das drogas apreendidas
tratam-se de narcóticos sintéticos de especial nocividade, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
6
ecstasy
sido
classificado
pelo
DEA
(Drug
Enforcement
Administration) como droga nível 1 (alto potencial de abuso e sem
uso médico atualmente aceito) em 1985 e teve seu uso clínico
proibido seguindo a orientação da OMS (Organização Mundial da
Saúde), sendo inquestionável que tem elevado potencial tóxico e
pode causar sequelas o seu efeito cumulativo.
Ademais, houve um alarmante
aumento de apreensões das chamadas “drogas sintéticas” no país.
Só no Estado de São Paulo essas ações tiveram crescimento de
cerca de 360% no primeiro semestre de 2019 em comparação ao
mesmo período de 2018. Nesse espaço de tempo, flagras
relacionados a cocaína e crack evoluíram em torno de 80%
(https://veja.abril.com.br/brasil/nos-embalos-do-mdma-a-droga-da-vez-entre-
os-jovens/).
No
caso
do
recorrido,
as
substâncias entorpecentes apreendidas eram ilícitas, causam danos
irreversíveis à saúde de quem a consome e, em larga escala,
ameaçam a saúde pública. A mercancia da droga fomenta a longa
cadeia criminosa que lhe dá suporte. Foi com fundamento nesta
constatação que o constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito
de entorpecente se equipara ao crime hediondo, pois ofende
potencialmente ordem pública.
Assim como presumiu o estado de
inocência, o constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores,
presumiu a gravidade para a ordem pública do crime em exame, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
7
que fez legitimamente ao inaugurar a ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria
praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao
hediondo, estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional, que presume ofensivos à ordem pública os atos
imputados ao recorrido, relativamente aos quais há clara intenção
do Poder Constituinte Originário de dar tratamento legal
particularmente rigoroso.
As
garantias
constitucionais
outorgadas ao acusado, em síntese, servem para contrabalançar a
relação historicamente desequilibrada e opressora entre estas partes,
tudo para atender ao objetivo de uma sociedade livre e justa (art. 3o,
inciso I, da Constituição Federal), orientada à preservação da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV, do mesmo
diploma).
Portanto, o interesse na obediência
destas regras não é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o
arbítrio estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada para tornar
digna a existência do ser humano, o que não seria possível por
violação de direitos fundamentais, ou por segregações inúteis.
A ordem constitucional e todo o
ordenamento jurídico que nela encontra seu fundamento de
validade, em visão geral, não laboram em prol deste ou daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
8
indivíduo, ao contrário, assentam-se na supremacia do interesse
público, traduzido na finalidade última de propiciar existência
digna ao ser humano.
Incide à espécie o comando
incriminador inserto no Título II, da Constituição da República, que
trata “dos direitos e garantias fundamentais” e que, portanto, não
pode ser desconsiderado pelo aplicador da lei.
Desta forma, quando presente
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, incidirá a presunção constitucional
de perigo à ordem pública (hediondez) deste tipo de conduta.
Entender de forma diversa é
conceder ao recorrido um direito que não ostenta, em prejuízo da
sociedade, atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo
Estado.
Ademais, ainda que restassem
cabalmente demonstradas pelo recorrido, “as condições pessoais
favoráveis dos pacientes não são garantidoras de eventual direito de
liberdade, quando outros elementos constantes nos autos
recomendam as suas custódias cautelares”. Neste sentido, confira-
se: STJ - Habeas Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma
do STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ
29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-RELATOR: MIN. GILMAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
9
MENDES.
Ressalva-se, ad cautelam, que a
prisão preventiva não implica violação ao princípio da presunção
de inocência, pois a prisão cautelar, decretada em conformidade
com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie,
não se confunde com antecipação de pena.
Por outro lado, a situação de
excepcionalidade consubstanciada na pandemia de Covid-19 não é
apta, por si só, à concessão da liberdade provisória.
Não se mostra correto afirmar que
as pessoas privadas de sua liberdade de locomoção, presas
cautelarmente ou definitivamente, sejam mais vulneráveis que
aquelas que se encontram em outra situação de isolamento
recomendada pelas autoridades encarregadas de contenção de
possíveis contágios pelo Coronavírus.
Isso
porque
o
Estado
vem
adotando medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito do
sistema prisional e não há notícias de que o local em que o
recorrido se encontrava segregado apresente casos de contaminação.
Outrossim, a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
10
caráter cogente e não há nos autos notícias de que o recorrido
integra grupo de risco de contágio.
O
panorama
atual
da
saúde
pública, por si só, não é, portanto, apto a justificar a concessão da
liberdade provisória ao recorrido, que, ressalta-se, não estava a
colaborar com as medidas de isolamento no momento da prisão em
flagrante.
Neste sentido, confira-se: STJ -
HC no 569.650-RJ; rel. Antônio Saldanha Palheiro; Decisão
Monocrática, j. 30/03/2020.
No mesmo sentido esta E. Corte já
decidiu: “Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Mais de 1 KG de crack e
165 gramas de cocaína e inúmeros micro-tubos que serviriam para embalar os
entorpecentes. Requisitos da preventiva bem reconhecidos. Réu que inclusive é
reincidente específico. Conversão da prisão em cautelares do art. 319 do CPP
ou em prisão domiciliar com base na recomendação 62 do CNJ (covid-19).
Descabimento. Pedido que deveria ter sido primeiro dirigido ao juízo de piso.
Réu que de todo modo é jovem, não estando aparentemente em grupo de risco.
Excesso de presos que por si só não é argumento suficiente à liberação,
considerada a gravidade do crime e a necessidade de resguardar a ordem
pública. Liberação do paciente que não garantiria nem mesmo o seu isolamento
domiciliar. Ordem denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2059841-
91.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 2a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro:
20/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007459-04.2020.8.26.0309 -Voto no
11
Assim, considerando-se haver, in
concreto, fumus comissi delicti e periculum libertatis, mostram-se
presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal, razão pela qual a conversão do flagrante em prisão
preventiva era medida de rigor.
Portanto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para ratificar o
decreto de prisão preventiva de CHRISTHOFER SILVA
MURARO, já determinado nos autos da medida cautelar
inominada no 2159299-81.2020.8.26.0000.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
RELATOR